Tribunal: STF
Processo: ARE 1367242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATOS PARTICIPANTES. DESNECESSIDADE. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E POR SITE NA INTERNET. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é "dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação" (AgInt na PET no RMS 45477/AP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 08/08/2018). Confiram-se ainda: MS 18966/DF, AgInt no RMS 43692/GO, AREsp 1182113/RS, AgInt no AREsp 1028930/PE, AgInt no REsp 1676797/PE, AgRg no AREsp 20530/PI, AgInt no RMS 43951/DF.



    2. O Edital do processo seletivo foi silente sobre a forma de publicação da convocação dos candidatos para apresentação de currículos. O Edital n. 81/2007, de 23 de outubro de 2008, publicado no DOU de 28/10/2008 e no site da ESAF, divulgou "o resultado das provas objetivas 1 e 2" e convocou "os candidatos relacionados no anexo referido item VI supra, para apresentarem seus currículos, nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, remetendo-os via SEDEX, na forma do disposto no subitem 7.3 do Edital ESAF n. 40/2008, regulador do certame".



    3. A forma de comunicação dos atos administrativos está disposta no art. 26 da Lei n. 9.784/1999, exigindo-se meio que assegure a ciência do interessado. Apenas "no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido" é prevista intimação por meio de publicação oficial. Em caso de concurso público, a publicação do ato de convocação em órgão oficial e na internet não configuram instrumentos satisfatórios a atender a aplicação dos princípios constitucionais da publicidade e do interesse público. 



    (...)



    6. Negado provimento à apelação e à remessa oficial. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e inciso II; e 37, caput, e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Edital foi silente sobre a forma de publicação da convocação para apresentação de currículos.



    Por meio do Edital n. 81/2007, de 23 de outubro de 2008, foi divulgado "o resultado das provas objetivas 1 e 2" e foram convocados "os candidatos relacionados no anexo referido no item VI supra, para apresentarem seus currículos, nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à publicação deste Edital, remetendo-os via SEDEX, na forma do disposto no subitenn 7.3 do Edital ESAF n. 40/2008, regulador do certame" (fl. 102).



    A União alega em contestação que o referido Edital foi publicado no DOU de 28/10/2008 e no sitio da ESAF (fl. 191).



    A forma de comunicação dos atos administrativos está disposta no art. 26 da Lei n. 9.784/1999, exigindo-se meio que assegure a ciência do interessado. Apenas "no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido" é prevista intimação por meio de publicação oficial.



    Como bem asseverou a sentença, "tratando-se de concurso público, necessário frisar que a publicação do ato em órgão oficial e na intemet não configuram instrumentos satisfatórios a atender a aplicação dos princípios constitucionais da publicidade e do interesse público". 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente